Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE E RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO DE ALIMENTOS. NOVA FAMÍLIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. INALTERADA. INCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR) NA BASE DE CÁLCULO. EXCEPCIONALIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando o apelante postula pela concessão de assistência judiciária gratuita em sede de recurso e, concomitantemente, procede ao recolhimento do preparo, opera-se a preclusão lógica, nos termos do §7o do art. 99, do Código de Processo Civil. Isso porque o pagamento do preparo constitui-se como ato incompatível à pretensão de obtenção de justiça gratuita. Assim, não conheço do pedido relativo à gratuidade de justiça.

2. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil)

3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal pretensão. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

4. Para a modificação da pensão, imperiosa prova a alteração das possibilidades do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, fazendo-se um juízo de proporcionalidade no confronto entre esses dois vetores.

5. A existência de outros filhos não é considerada motivo apto, por si só, para demonstrar a alteração da capacidade contributiva do alimentante, sobretudo diante da falta de provas de que este se encontra impossibilitado de arcar com os alimentos fixados.

6. Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Tribunal, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é verba indenizatória, cuja inclusão na base de cálculo de pensão alimentícia não se dá de forma automática, mas somente quando houver justificativa à luz das necessidades do alimentando. 6.1. Sendo comprovadas as necessidades do alimentando e a insuficiência da possibilidade contributiva do alimentante por meio de suas verbas remuneratórias habituais, é admissível a inclusão da verba de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na base de cálculo da prestação alimentícia.

7. É entendimento assente da jurisprudência que o adicional de periculosidade se trata de verba de natureza remuneratória, tendo em vista que representa acréscimo patrimonial, devendo compor a base de cálculo do pensionamento.

8. Não houve prova suficiente da alteração da capacidade financeira do alimentante, ônus que lhe cabia, conforme art. 373, inciso I, do CPC, o que impossibilidade de redução dos alimentos.

9. Apelação conhecida em parte e não provida.

10. Recurso adesivo conhecido e não provido.